Tribunal: STM
Processo: 7000562-57.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Com efeito, a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, foi decretada por atender aos seguintes requisitos legais: necessidade de garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; periculosidade do paciente; para assegurar a aplicação da lei penal militar; e para manter as normas ou os princípios de hierarquia e de disciplina militares, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da prisão preventiva e não verificada qualquer violação das garantias constitucionais apontadas na impetração, em especial a da presunção de inocência, de forma a justificar a imposição da medida, com apoio, inclusive, em precedentes do Supremo Tribunal Federal. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na Justiça Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000562-57.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT",
MAS DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS
CARLOS VUYK DE AQUINO E CELSO LUIZ NAZARETH NÃO PARTICIPARAM
DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. JOSE
OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000562-57.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - SALVADOR
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DENEGAÇÃO
DO
WRIT.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Com efeito, a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 255 do Código
de Processo Penal Militar, foi decretada por atender aos seguintes requisitos
legais: necessidade de garantia da ordem pública; conveniência da instrução
criminal; periculosidade do paciente; para assegurar a aplicação da lei penal
militar; e para manter as normas ou os princípios de hierarquia e de disciplina
militares, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria.
Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da prisão
preventiva e não verificada qualquer violação das garantias constitucionais
apontadas na impetração, em especial a da presunção de inocência, de forma a
justificar a imposição da medida, com apoio, inclusive, em precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm
aplicação na Justiça Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento presencial, sob a Presidência do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do “writ” e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 12 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. José Osmar Coelho Pereira
Pinto (OAB/BA nº 34.174), em favor do SD FN WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA,
preso preventivamente no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, conforme decisão
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 13 de agosto de 2024, nos autos do Pedido de
Prisão Preventiva nº 7000033-52.2024.7.06.0006 (evento 139), que ratificou a Decisão da
lavra da eminente Juíza Federal da Justiça Militar do mencionado Juízo, fundamentada nos
arts. 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (evento
10 do mencionado feito).
Na Ação Penal Militar (APM) nº 7000044-81.2024.7.06.0006, o órgão
ministerial imputa ao Paciente a conduta tipificada no art. 244, § 1º, c/c o art. 342, este último
em concurso material, por 3 (três) vezes, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar
(CPM).
A denúncia traz a descrição dos fatos, in verbis:
“Consta dos autos do IPM que o Sd-FN WILLIAM dos Santos Pereira, no dia
09/04/2024, por volta das 17:00h, sequestrou seu colega de farda, SD-FN
Gabriel NOVAES de Araújo, ambos servindo no Grupamento de Fuzileiros
Navais de Salvador e lhe extorquiu, mediante grave ameaça, a quantia de
R$1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais).
Consta, ainda que, entre a data da extorsão e o dia 23/05/2024, coagiu 03
(três) testemunhas militares, quando elas foram chamadas a depor neste IPM,
usando de grave ameaça, para satisfazer interesse próprio.
É dos autos que, em 09/04/2024, por volta das 16:00h, no final do expediente
do GptFNSa, o SD WILLIAM ofereceu uma carona ao SD NOVAES, com o
falso pretexto de levá-lo à sua residência. No veículo, estavam mais outros
militares que, conforme o trajeto, iam descendo, restando, ao final, o ora
denunciado, a futura vítima do sequestro e mais os SD-FNs BARROS e
MENDES.
No meio do trajeto, o SD-FN WILLIAM mudou o itinerário, indo parar no
bairro de Águas Claras, distante do local de residência do SD NOVAES. Este,
ao chegar lá, sem saber de nada, foi recebido pelos amigos do denunciado,
traficantes da área ainda não identificados. Eles levaram o SD NOVAES ao
cativeiro, quando, então, mediante ameaça de arma de fogo, fizeram-no
telefonar para amigos, parentes, exigindo uma dívida inicial contraída com o
SD WILLIAM, inicialmente de R$ 500,00 (Quinhentos reais), para o valor final
de R$1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais).
Desesperado, sob a mira de arma, e cercado de pessoas de elevada
periculosidade, ligou inicialmente para um amigo PM do Rio de Janeiro, que
atendeu ao chamado, mas não conseguiu transferir a importância.
Posteriormente, ligou para sua mãe, a qual fez 02 (duas) transferências, via
pix, para a sua conta bancária, naquele valor.
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, já à noite, levaram a vítima a um caixa eletrônico localizado no
mesmo bairro, no próprio carro do SD WILLIAM (KIA, SPORTAGE, branco,
Placa OLG-2610). Chegando no estabelecimento, vê-se a movimentação do SD
WILLIAM e mais 02 (dois) civis, próximos ao SD NOVAES, que realizou 02
(dois) saques no Caixa 24h. O denunciado obteve, por fim, a quantia total de
R$1.600,00, concretizando seu animus extorquere, indo embora no seu carro. A
vítima saiu do local mediante corrida de aplicativo de UBER, solicitado pelos
próprios indivíduos não identificados.
Instaurado o IPM, inicialmente, os SD BARROS e MENDES negaram ter ido
ao local do sequestro (Águas Claras) com o SD WILLIAM. Contudo, após
reviravolta dos fatos e a prisão do militar, mudaram a versão dizendo que, no
início, foram chamados por ele para resolver uma pendência, mas jamais
imaginariam que seria uma extorsão mediante sequestro de um colega de farda
e acabaram sendo envolvidos, sem saber, na situação, não evidenciando nos
autos indícios mínimos por parte deles de motivação para aderência ao animus
extorquere do idealizador primário, sequer uma participação de menor
importância (desvio subjetivo de condutas). Ambos, igualmente à vítima, foram
surpreendidos com o desenrolar dos fatos criminosos idealizados e arquitetados
pelo SD WILLIAM. Ademais, prestaram o primeiro depoimento sob coação,
com medo de serem alvo de vingança do ora denunciado e dos demais
civis/traficantes da área, temor evidente ainda mais pela circunstancia da não
identificação destes últimos.
A coação para manutenção das versões nos depoimentos também se extrai dos
prints de conversa entre o SD WILLIAM e o SD RAMOS, o qual temia por sua
vida, caso não mantivesse a versão única, nas condições impostas pelo
denunciado.
Em seu interrogatório, o SD WILLIAM negou os fatos, dizendo ser, também,
uma vítima do sequestro, versão inverossímil e insustentável, porquanto, (a) a
dívida era exclusivamente sua com a vítima; (b) fora ele quem a levou ao
bairro onde já se encontravam seus comparsas, inclusive, colocando em risco a
vida dos SD FN BARROS e MENDES; (c) as imagens do circuito de TV do
“Mercado Novo Varejo II” e dos Caixas Eletrônicos mostram a total
tranquilidade do ora denunciado (camisa verde, calça jeans), saindo, entrando,
livremente, ligando o celular, em suma, coordenando a extorsão e,
indubitavelmente, tendo total controle de toda a ação e coordenando a
empreitada criminosa, ficando os demais comparsas/civis (camisa regata
vermelha ao fundo e camisa regata branca número 05) juntos ao cx. eletrônico,
em verdade, na função de seus seguranças para evitarem possível fuga do SD
NOVAES, frustrando a extorsão.
Laudo de Exame Pericial, produzido pela Coordenação de Perícia em
Audiovisuais do Departamento de Polícia Técnica da Policia Civil do Estado
da Bahia, requisitado para identificar se a voz dos vídeos do dia do sequestro
provem do SD WILLIAM, conclui o Sr. Perito pelo grau O (zero), ou seja, o
padrão vocal do locutor era “tão plausível na hipótese de o locutor do material
padrão ser a fonte das falas questionadas quanto na hipótese de ele não a ser .
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que o SD FN
WILLIAM dos Santos Pereira, de maneira livre e consciente, extorquiu, em
conjunto com mais duas outras pessoas (civis), mediante o sequestro do SD
NOVAES, vantagem econômica indevida da vítima (R$1.600,00) e utilizou de
grave ameaça (risco à integridade física) em desfavor de 03 (três) testemunhas
em Inquérito Policial Militar (SD BARROS, SD MENDES e SD RAMOS),
objetivando favorecer interesse próprio (não ser descoberta a sua autoria no
primeiro crime), praticando, assim, os delitos previstos no Art. 244, § 1º c/c o
Art. 342, o último por 3x, todos do CPM (...)”. (APM nº 7000044-
81.2024.7.06.0006, evento 1, Denuncia1).
A medida constritiva foi impulsionada pela autoridade encarregada do inquérito
policial, com a anuência do Ministério Público Militar. Constam dos fundamentos da
autoridade judiciária que a liberdade do então indiciado contraria a ordem pública por ter sido
o ato praticado contra companheiro da mesma Organização Militar e com o envolvimento de
outros militares. No tocante às circunstâncias do fato, o Paciente armou uma emboscada para
atrair o colega e cometer o delito de tamanha gravidade, o que repercutiu sobremodo dentro
do quartel. Por essa razão, a decretação da custódia se justifica em face da manutenção das
normas de hierarquia e de disciplina e, também, da necessidade de preservação da ordem
pública militar. Por fim, ressaltou que a natureza do delito e das circunstâncias da conduta
assevera o alto grau de periculosidade do Paciente (Pedido de Prisão Preventiva nº 7000033-
52.2024.7.06.0006, evento 10).
Na Sessão do Conselho, realizada no dia 13 de agosto de 2024 (evento 139),
decidiu o Colegiado, por unanimidade, manter a custódia cautelar por persistirem os
requisitos ensejadores desde a primeira decisão constritiva da liberdade do Paciente. Decidiu,
ainda, também por unanimidade, indeferir o pleito defensivo de imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Contra essa decisão, insurge-se o ilustre impetrante.
Em suas razões, aduz, em síntese, ser a medida nítida antecipação de pena,
lastreada no argumento da gravidade do delito e de ameaças a testemunhas e ofendido, os
quais já foram ouvidos. Aduz ter sido a produção probatória finalizada para o Ministério
Público Militar, o que mitiga o requisito da conveniência da instrução criminal e que não há,
nos autos, nenhuma fundamentação idônea calcada em elementos concretos, mas sim meras
conjecturas e ilações abstratas. Finaliza invocando entendimento da Corte Castrense no
sentido de não ser a gravidade do delito elemento hábil à constrição cautelar.
Pede, ao final, a concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva
do Paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal até a conclusão do julgamento do presente writ. No mérito, seja concedida a
ordem para revogação da prisão preventiva.
Ao prestar informações, a autoridade judiciária esclareceu que (evento 12):
“[...] Destarte, claramente demonstrada que as medidas alternativas à prisão
não são necessárias, adequadas e suficientes e presentes os requisitos da prisão
preventiva, como a prova da materialidade delitiva e da autoria, no tocante aos
fundamentos da prisão preventiva, não se pode olvidar que, diferentemente do
procedimento ordinário, apesar do recebimento da denúncia, o IPM, os dois
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PQSs e o PPRI, que subsidiaram a Ação Penal Militar 7000044-
81.2024.7.06.0006, objeto do HC 7000562-57.2024.7.00.0000, continuam a
tramitar com vista a apurar os demais coautores, assim como eventual
formação de organização criminosa, sendo necessária uma série de diligências
instrutórias para tanto, como acima demonstrado, inclusive ouvindo
testemunhas, (obs: a última diligência requisitada, ontem, em 25/08/2024, pelo
MPM destina-se a ouvir outra testemunha, o Sd. Artur Luciano Nascimento
Silva), razão pela qual se entende que o status liberdade do preso traz perigo às
investigações e à sociedade, pois o Sd William pode atrapalhar estas
investigações, acionando, por exemplo, a facção criminosa que o ajudou a
extorquir a vítima sequestrada para ameaçar e intimidar outras testemunhas,
sendo, portanto, a manutenção da prisão preventiva do Sd William dos Santos
Pereira uma medida necessária e adequada ao presente caso, com fundamento
nos artigos 255, “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, tudo do CPPM. [...]”
Por Decisão de 20 de agosto de 2024, indeferi a liminar requerida, em razão da
ausência dos pressupostos legais e por se confundir com o mérito (evento 7).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pela denegação da ordem
(evento 16) por entender que há fundamentação idônea a justificar a manutenção da custódia
preventiva, “visto que há nos autos prova inequívoca dos fatos criminosos, bem como
evidências claras de autoria delitiva e ameaça às testemunhas” (Grifo no original).
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus ora tratado busca desconstituir decisão judicial que manteve a
prisão preventiva do SD FN WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA na forma dos arts. 254 e
255, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", do CPPM (evento 139 do Pedido de Prisão Preventiva nº
7000033-52.2024.7.06.0006). Trata-se de nítida medida constritiva da liberdade, em relação à
qual o impetrante questiona a sua legalidade. Por essa razão, merece o writ ser conhecido.
Com efeito, a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 255 do Código
de Processo Penal Militar, foi decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal, em virtude da periculosidade do paciente, para assegurar a aplicação da lei
penal militar e para manter as normas e os princípios de hierarquia e de disciplina militares,
tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
Conforme explanado acima, a autoridade policial do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Salvador representou pela prisão preventiva do paciente, ocasião em que o MPM
se manifestou pelo deferimento da citada representação (eventos 1 e 5 do Pedido de Prisão nº
7000033-52.2024.7.06.0006). Ato contínuo, a Juíza Federal da Justiça Militar decidiu pela
prisão preventiva do ora paciente (evento 10 do Pedido de Prisão nº 7000033-
52.2024.7.06.0006) por entender que:
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Os requisitos basilares da segregação cautelar se encontram presentes
(fumus comissi delicti e periculum in libertatis), vejamos: o depoimento da
vítima (evento 3, item 1, fl.12/19 e evento 12, item 2, fl.5/9), os extratos
bancários que comprovam a transferência e o saque no valor de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais) no dia dos fatos (evento 18, item 1, fl. 48), além
dos áudios e vídeos que demonstram a dinâmica e a existência dos fatos
(evento 18, item 2, evento 12, itens 4 e 5 e evento 3, itens 2 e 3); depoimento
de outros militares que estavam no carro de carona, no dia do sequestro
(09/04/2024) afirmando que ao saírem do veículo, ficaram a vítima, o
representado e o Sd KAIQUE, possivelmente, coautor com o SD WILLIAM.
Assim, a liberdade do investigado contraria a ordem pública (art. 255, a,
CPPM), pois o delito teria sido cometido contra um militar pertencente a
mesma Organização Militar, com uma dinâmica que teria envolvido outros
militares e civis. Note-se, ainda, que o delito teria ocorrido através de uma
carona oferecida pelo representado SD FN WILLIAM DOS SANTOS
PEREIRA à vítima, com a oculta finalidade de promover uma emboscada
contra um camarada de caserna, demonstrando assim a tamanha gravidade da
conduta, que somada a repercussão dentro da própria Organização Militar,
evidenciam que a medida cautelar justifica-se pela exigência da manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares (art. 255, e,
CPPM) e pela manutenção da ordem pública militar.
Ademais, a própria natureza do delito e das circunstâncias da conduta
asseveram o alto grau de periculosidade (art. 255, c, CPPM) do agente, uma
vez que os delitos de sequestro e/ou cárcere privado possuem um alto grau de
reprovação social, além de que o emprego de um artifício ardil e enganoso
evidenciam o grau de perigo que o investigado representa a sociedade e a
vítima.
É de se deduzir que a vítima corre um considerável risco com a condição de
liberdade do investigado, assim como a instrução criminal, ao passo em que o
agente pode perturbar a livre produção probatória, com influência direta sobre
demais testemunhas militares ou civis, sendo que as últimas sequer foram
trazidas a Juízo (art. 255, b, CPPM), havendo ainda a necessidade de
preservar a aplicação da lei penal militar (art. 255, d, CPPM).
Em razão do exposto, acolho o requerimento do MPM (evento 5), e determino a
PRISÃO PREVENTIVA do investigado SD FN WILLIAM DOS SANTOS
PEREIRA, na forma dos arts. 254 e 255, "a", "b", "c", "d" e "e" do
CPPM.”(Grifos nossos.)
Após a decisão acima mencionada, houve novas tentativas infrutíferas de
revogação da prisão preventiva, visto que permanecem as situações apontadas na decisão
acima transcrita, conforme demonstrado a seguir.
No caso, trata-se de crime de extrema gravidade — extorsão mediante sequestro
— praticado em face de colega de farda, SD FN GABRIEL NOVAES DE ARAÚJO, com o
auxílio de civis e com a utilização de arma de fogo. Por essa razão, faz-se necessária a
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.
Além disso, tem-se a configuração da necessidade da prisão por “conveniência
da instrução criminal” e “segurança da aplicação da lei penal militar”, tendo em vista que as
testemunhas SD Barros, SD Mendes e SD Kaique informaram, em juízo, que a primeira
versão dos depoimentos deles foi uma versão não compatível com a realidade porque eles
temiam pelas suas vidas, por já terem sido coagidos pelo ora paciente. Esse fato já demonstra
a capacidade do paciente de perturbar ou de impedir a produção de provas. Cabe pontuar que
haverá nova inquirição do SD ARTUR LUCIANO NASCIMENTO pelo Encarregado do IPM
(eventos 109 e 120 do IPM nº 7000028-30.2024.7.06.0006), deferida após requerimento do
Parquet, e que a soltura do paciente poderá comprometer, inclusive, essa oitiva.
Igualmente, a periculosidade do agente se mostra cristalina nos autos, haja vista
o modus operandi da conduta delituosa, praticada após o paciente oferecer à vítima uma
carona para a residência desta, ou seja, por meio de um ardil, e com o auxílio de civis,
supostamente envolvidos com o tráfico de drogas.
Por fim, a permanência da custódia se ampara na manutenção dos princípios da
hierarquia e da disciplina, pois a revogação da prisão preventiva geraria no seio da tropa a
sensação de impunidade e, por conseguinte, o fomento de tais práticas.
Ademais, a manutenção da prisão cautelar não afronta o princípio constitucional
da presunção de inocência, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“[...] A utilização da prisão cautelar, sempre possível, atua como importante
instrumento de defesa social, revelando-se apta a neutralizar práticas
criminosas que se registrem no seio da coletividade [...] É que a prisão
cautelar (carcer ad custodiam) não se confunde com a prisão penal (carcer ad
poenam), que exige, esta sim, considerado o disposto na declaração
constitucional de direitos inscrita em nossa Carta Política (art. 5º, inc. LVII), o
efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Cumpre assinalar,
por isso mesmo, que a presunção de inocência não impede a imposição de
prisão cautelar, uma vez que esse instituto não veicula qualquer ideia de
sanção nem supõe a formulação de qualquer juízo de culpabilidade (HC
67.707/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO HC 67.841/SC, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO HC 89.754/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) E a razão é
simples: ao contrário do que se tem erroneamente divulgado, a prisão cautelar
não objetiva infligir punição à pessoa que a sofre, pois constitui instrumento
destinado a atuar "em benefício da atividade desenvolvida no processo penal"
(BASILEU GARCIA,"Comentários ao Código de Processo Penal", vol. III/7,
item n. 1, 1945, Forense). Por esse motivo, a prisão cautelar que não envolve
antecipação satisfativa da pretensão executória do Estado mostra-se
compatível com a presunção constitucional de inocência.” (HC/MC -
179.561/SP Rel. Min. Celso de Mello Julg. 18/12/2019).(Grifos nossos.)
Nesse ínterim, evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da
prisão preventiva, e não verificada qualquer violação das garantias constitucionais citadas na
impetração, em especial a da presunção de inocência, não merece prosperar o pedido contido
na impetração.
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, não há que se falar em decretação de medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no art. 319 do CPP, pois esta Corte possui entendimento pacífico de que
essas medidas cautelares não têm aplicação na Justiça Castrense, in verbis:
“[...] ATIVAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO
ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM.
INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR
(CPPM).
IMPACTO
NA
LIBERDADE.
VEDAÇÃO
DA
ANALOGIA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
[...] III – No mérito, as providências cautelares em questão impactam o direito
à liberdade do indivíduo, haja vista que possuem caráter material-penal e a
elas se aplica o princípio da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da
Constituição da República). Assim, somente por lei formal e prévia pode o
Estado estabelecer situações de restrição dos indivíduos e, na hipótese, uma
vez que não se encontram previstas nas legislações de regência do processo
penal militar (CPPM e Lei Orgânica da Justiça Militar da União), não cabe
sua aplicação na seara especializada. IV – Descabe analogia, com
fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, ao passo que acarretaria um
desrespeito à legalidade estrita, pois a norma restritiva da liberdade (referente
à possibilidade de impor medidas diversas da prisão) não adviria de atuação
prévia, pura e unicamente legislativa, mas sim de um provimento judicial.
Dessa forma, por mais relevante e impactante que seja o vácuo legal
ocasionado no mencionado Código, tais medidas não devem ser aplicadas,
porque disso decorreria afronta ao princípio constitucional, com repercussão
também para a segurança jurídica. V – Isso tudo impacta na possibilidade de
concessão do efeito ativo pretendido, visto que, este procedimento cautelar
depende da demonstração de periculum in mora e de fumus boni iuris. Assim,
afeta-se o segundo requisito, pois a ação cautelar, ajuizada antes do
processamento do recurso ao qual se busca dar efeitos ativos, depende de uma
verossimilhança flagrante, a qual, no caso, é ainda mais impactada por estar o
RSE em que se discutem as medidas diversas da prisão pendente de seguimento
por meio do provimento de outro RSE, em virtude de ainda não ter sido
recebido o primeiro. VI – Em tal cenário, ao se demandar pleito frontalmente
contrário a dispositivo constitucional e à interpretação até o momento
consolidada deste Tribunal, torna-se temerário que a Corte conceda a
antecipação pedida. Ação Cautelar Inominada conhecida e, no mérito, julgada
improcedente. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. PETIÇÃO
CRIMINAL nº 7000937-92.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 21/03/2024, Data de
Publicação: 05/04/2024). (Grifos nossos).
“[...].
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
TESES
INSUBSISTENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. [...]. Em
observância ao princípio da especialidade, as medidas cautelares diversas da
prisão não têm aplicação nesta Justiça Militar da União. Ordem de habeas
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corpus denegada. Decisão por unanimidade.” (STM. HC 7000273-
95.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 2.6.2022.
Publicado em 14.6.2022). (Grifo nosso).
“[...]. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. [...]. Por derradeiro, as
medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis no âmbito desta
Justiça castrense, em observância ao princípio da especialidade. Ordem de
habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.” (STM. HC 7000221-
02.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 26.5.2022.
Publicado em 10.6.2022). (Grifo nosso).
Ainda que fosse possível a aplicação do disposto no art. 319 do CPP, as medidas
substitutivas não seriam suficientes, pois implicam resposta muito aquém à necessária para
resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva.
Ante o exposto, conheço do writ, mas denego a ordem por falta de amparo
legal.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364675v6 e do código CRC e8c56588.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/9/2024, às 18:41:39
7000562-57.2024.7.00.0000
40001364675 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR